Tribunal: TJMT
Processo: 0015744-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015744-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PRISCILA ZIADA CAMARGO - CPF: 013.519.621-32 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - CPF: 337.862.911-87 (ADVOGADO), CAMILA MARINHO CAMARGO - CPF: 024.795.561-23 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDOS O 2o E 4o VOGAL.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NA INDICAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Banco Bradesco S.A., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2011/0710845, em razão da divergência entre a natureza do crédito indicado na CDA (ISSQN) e o efetivamente exigido (multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, quando há erro substancial na identificação da natureza do crédito cobrado, originalmente lançado como tributo (ISSQN), mas que na realidade corresponde a multa administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, que pode ser elidida por prova inequívoca, devendo atender aos requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, inclusive quanto à correta indicação da origem, natureza e fundamento legal do crédito.

4.

A jurisprudência, inclusive do STJ (Súmula 392), admite a substituição da CDA até a sentença nos embargos, desde que se trate de erro material ou formal e não haja alteração substancial no título executivo, especialmente quanto à natureza do crédito ou ao sujeito passivo.

5.

A indicação equivocada da natureza jurídica do crédito, ao apontar ISSQN em vez de multa administrativa, constitui vício substancial que compromete a validade da CDA, pois atinge elemento essencial do título e inviabiliza o pleno exercício do direito de defesa.

6.

O vício identificado não se qualifica como erro material ou formal, mas como falha de mérito no lançamento, não sanável pela via da substituição ou emenda da CDA nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 e da jurisprudência consolidada.

7.

O simples fato de o executado ter participado do processo administrativo no qual a multa foi aplicada não supre a exigência legal de que a CDA reflita com precisão a natureza e o fundamento do crédito executado.

8.

A sentença que declarou a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal observou corretamente a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo razão para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa é inadmissível quando o erro identificado implica alteração substancial da natureza jurídica do crédito, como a troca de tributo por multa administrativa.

2.

A indicação incorreta da origem do crédito na CDA configura vício essencial, insuscetível de correção pela via do art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80.

3.

A validade do título executivo fiscal exige rigorosa observância aos requisitos legais, especialmente quanto à natureza e ao fundamento do crédito, não sendo suprível por elementos extrínsecos ao título.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202, III; Lei 6.830/80, arts. 2o, § 5o e § 8o, e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; TJMT, AgInt na Ap. Cível 1013226-68.2020.8.11.0003, rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 07.02.2023, DJE 16.02.2023; TJMG, AC 10056140248073001, rel. Des. Renato Dresch, j. 13.07.2017, pub. 18.07.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, que julgou procedentes os embargos à execução fiscal no 0015744-70.2016.8.11.0041 opostos pelo BANCO BRADESCO S.A., declarando nula a Certidão de Dívida Ativa no 2011/0710845 e, consequentemente, extinguindo a execução fiscal.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Cuiabá visando a cobrança de crédito no valor originário de R$ 9.216,00 (nove mil, duzentos e dezesseis reais), conforme consta na Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva.

Em sede de embargos à execução, o Banco Bradesco S.A. alegou, em síntese, nulidade da CDA por vício de forma, bem como a inexistência de fato gerador para a cobrança do imposto, argumentando que as receitas descritas não decorreriam de prestação de serviços tributáveis, mas de operações próprias da atividade bancária, que não estariam sujeitas ao ISSQN.

Em sua impugnação aos embargos, o Município de Cuiabá sustentou que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal foi regularmente confeccionada com base em auto de infração lavrado pelo Procon Municipal, no exercício do poder de polícia administrativa para proteção e defesa do consumidor. Reconheceu a existência de eventual imprecisão na descrição do título, mas afirmou tratar-se de mero erro material ou formal, plenamente sanável nos termos do artigo 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, defendendo a possibilidade de substituição da CDA até o julgamento de primeiro grau, conforme Súmula 392 do STJ.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos à execução, declarando nula a CDA por entender que esta não oferecia a devida especificação quanto à origem da dívida, uma vez que possuía por fundamento legal fato gerador diverso daquele que supostamente ensejou o lançamento da exação. Considerou que tal falha configurava violação aos dispositivos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, comprometendo a eficácia da cobrança e a segurança jurídica do processo.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese, que o erro verificado na CDA é meramente formal, passível de correção até a prolação da sentença de embargos, conforme previsão do art. 2o, §8o da Lei no 6.830/80 e da Súmula 392 do STJ. Argumenta que a correção pretendida não alteraria o lançamento originário, mas apenas adequaria o título executivo ao processo administrativo instaurado, uma vez que se trata de multa aplicada pelo Procon Municipal, e não de ISSQN, como erroneamente constou na CDA. Afirma que o executado teve pleno conhecimento do processo administrativo, tendo exercido seu direito de defesa e interposto recurso administrativo, não havendo prejuízo à sua defesa.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco S.A. pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a CDA carece de certeza, sendo nula a execução fiscal proposta, diante da inobservância do artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, pela ausência de presunção de certeza e liquidez, pois não é possível verificar a origem e natureza da multa aplicada. (id. 316954370)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID 316954368, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central do presente recurso reside na possibilidade ou não de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal, diante do erro na indicação da origem do crédito, que constou como sendo ISSQN quando, na realidade, tratava-se de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

Da nulidade da CDA e impossibilidade de substituição ou emenda no caso concreto

Inicialmente, cumpre destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme estabelece o art. 3o da Lei no 6.830/80. Contudo, essa presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a quem aproveite.

Para que a CDA seja considerada válida e eficaz como título executivo extrajudicial, deve atender aos requisitos estabelecidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, que assim dispõem:

O art. 202 do CTN estabelece:

"Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito."

Por sua vez, o art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 dispõe:

"§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida."

No caso em análise, conforme se depreende dos autos, a CDA que embasa a execução fiscal indica como origem do crédito o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), quando na realidade trata-se de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal. Há, portanto, inequívoca divergência entre a natureza do crédito indicada no título executivo e aquela que efetivamente deu origem à cobrança.

A questão que se coloca é se tal erro pode ser considerado meramente formal, passível de correção nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80, que assim dispõe:

"§ 8o - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 392, estabelece que "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Para a correta aplicação desses dispositivos, é fundamental distinguir entre os erros formais ou materiais, passíveis de correção, e aqueles que implicam modificação substancial do título executivo, o que não seria admissível pela via da simples substituição ou emenda da CDA.

No caso em tela, o erro apontado não consiste em mero equívoco na grafia de um nome, na indicação de um número ou em outro elemento acessório do título. Trata-se de erro na própria identificação da natureza jurídica do crédito cobrado, elemento essencial que integra o núcleo do título executivo e que define a própria causa de pedir da execução fiscal.

A indicação da origem e natureza do crédito, com menção específica à disposição legal em que se fundamenta, constitui requisito essencial da CDA, conforme expressamente previsto no art. 202, III, do CTN e no art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/80. Tal requisito não representa mera formalidade, mas elemento indispensável para assegurar a certeza e liquidez do título executivo, bem como para possibilitar o pleno exercício do direito de defesa pelo executado.

Ao indicar como origem do crédito o ISSQN, quando na realidade se tratava de multa administrativa aplicada pelo PROCON, a CDA apresenta vício substancial que compromete sua validade como título executivo. Não se trata de simples erro material ou formal, mas de equívoco que atinge a própria essência do título, modificando sua natureza jurídica e o fundamento legal da cobrança.

No caso em análise, a substituição pretendida pelo Município apelante não se limita a corrigir mero erro material ou formal, mas visa alterar substancialmente a natureza jurídica do crédito cobrado, passando de tributo (ISSQN) para multa administrativa (PROCON). Tal modificação não se enquadra na hipótese prevista no art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 e na Súmula 392 do STJ, que permitem apenas a correção de erros materiais ou formais, sem alteração substancial do título executivo.

Ademais, a alegação de que o executado participou do processo administrativo que resultou na aplicação da multa pelo PROCON não é suficiente para sanar o vício da CDA. O conhecimento prévio do executado sobre a origem do crédito não dispensa a Fazenda Pública de observar os requisitos legais na formação do título executivo, especialmente quando se trata de elemento essencial como a natureza jurídica do crédito cobrado.

A execução fiscal, como procedimento especial que é, exige a observância rigorosa dos requisitos formais estabelecidos em lei, não sendo possível flexibilizá-los com base em argumentos de ordem prática ou na alegação de ausência de prejuízo ao executado. A certeza e liquidez do título executivo são pressupostos indispensáveis para a própria existência da execução fiscal, não podendo ser supridas por elementos externos ao título.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso semelhante:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ERRO NO FUNDAMENTO LEGAL DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. SÚM 392 STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 201916108 e extinguiu a Execução Fiscal movida contra Campagnin Venâncio Comércio de Produtos Agrícolas e Fertilizantes EIRELI – ME e Ana Paula Campagnin Venâncio, em razão de a CDA estar baseada em fundamento legal revogado. A Fazenda Pública sustentou a possibilidade de substituição da CDA com fulcro na Súmula 392 do STJ e no art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, alegando tratar-se de erro material. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a substituição da Certidão de Dívida Ativa para correção de fundamento legal revogado, considerado vício essencial, no curso da Execução Fiscal, antes da prolação de sentença. III. Razões de decidir 3.
A substituição da Certidão de Dívida Ativa é admitida pela jurisprudência apenas para correção de erros materiais ou formais, desde que não altere o sujeito passivo da execução e seja realizada antes da sentença nos embargos, conforme Súmula 392 do STJ
. 4. A indicação de dispositivo legal revogado como fundamento do crédito tributário não constitui mero erro formal ou material, mas vício substancial que compromete a validade do lançamento e da inscrição em dívida ativa.5. A alteração do fundamento legal da cobrança não pode ser sanada por simples substituição da CDA, exigindo novo lançamento, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, caso ainda não decaído o direito da Fazenda. 6. A jurisprudência do STJ veda expressamente a substituição da CDA para correção de vícios do lançamento ou da inscrição, como a deficiência do fundamento legal, o que impede a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A substituição da Certidão de Dívida Ativa é inadmissível quando visa corrigir vício essencial decorrente da indicação de fundamento legal revogado. 2. O erro na fundamentação legal do crédito tributário compromete a validade do lançamento e não pode ser corrigido apenas por emenda da CDA. 3. A jurisprudência do STJ veda a substituição da CDA para sanar vícios de mérito do crédito tributário, ainda que antes da sentença. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 2o, § 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.153.904/SP, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2024, DJE 2.12.2024; TJMT, AgInt na Ap. Cível 1013226-68.2020.8.11.0003, rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 07.02.2023, DJE 16.02.2023; TJMT, AI 1006058-19.2023.8.11.0000, rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 18.12.2023, DJE 30.01.2024. (N.U 1002153-52.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 26/08/2025)

Nesse sentido, também, entendimento da Corte Mineira:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - EXTINÇÃO - REQUISITOS DA CDA NÃO ATENDIDOS - ERRO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA - NULIDADE DA CDA. 1- Por força do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída, cabendo à parte elidir a presunção legal, com a apresentação de prova inequívoca; 2- A Lei de Execuções Fiscais (no 6.830/80) estabelece como um dos requisitos de validade da CDA a indicação da origem, da natureza e do fundamento legal da dívida; 3- Constitui vício insanável da CDA a errônea indicação da origem da dívida, capaz de impedir a identificação do tributo cobrado e, em consequência, a regular defesa do contribuinte; 4- Cabe à Fazenda promover o acertamento da dívida antes de fazer sua cobrança; 5- Evidenciado vício procedimental na formação da CDA, o executivo fiscal deve ser extinto. (TJ-MG - AC: 10056140248073001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - NULIDADE DA CDA - ERRO MATERIAL OU FORMAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - A substituição da CDA, em razão de erro material ou formal, somente pode ser realizada até a prolação da sentença e desde que tais equívocos não impliquem alteração no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000220019475001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Portanto, entendo que o erro na indicação da natureza do crédito na CDA configura vício substancial, que compromete a validade do título executivo e não pode ser sanado pela via da substituição ou emenda prevista no art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/80 e na Súmula 392 do STJ.

A sentença recorrida, ao reconhecer a nulidade da CDA e julgar procedentes os embargos à execução fiscal, aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos

pelo BANCO BRADESCO S.A., declarando nula a Certidão de Dívida Ativa no 2011/0710845.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO N.
0015744-70.2016.8.11.004
(N. 09 DA PAUTA)

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

(MT)
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT) que, nos autos dos embargos à execução fiscal no 0015744-70.2016.8.11.0041 opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2011/0710845 e, consequentemente, extinguindo a execução fiscal.

O cerne da controvérsia recursal, conforme bem pontuado pela e. Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip, reside na possibilidade ou não de substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal, diante do erro na indicação da origem do crédito, que constou como sendo ISSQN quando, na realidade, tratava-se de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

No caso, infere-se dos autos que a questão relativa à nulidade da certidão de dívida ativa foi objeto de interposição dos presentes embargos à execução fiscal. Ocorre que, no curso deste processo, o Município embargado, ora apelante, procedeu à
substituição da certidão de dívida ativa
, com a retificação das informações concernentes à origem da dívida, conforme certidão de dívida ativa acostada no Id. 316953889 – Pág. 53.

Não obstante, o d. juízo
a quo
proferiu a sentença ora recorrida (Id. 316954365), julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2011/0710845 e, consequentemente, extinguindo a execução fiscal.

Pois bem.

A questão relativa ao número do processo administrativo,
aos dispositivos de lei que justificam a cobrança da multa administrativa, à natureza do débito
, à data de inscrição na dívida ativa, bem como ao termo inicial da atualização do débito, cuida-se de erro meramente formal passível de correção até o julgamento dos embargos do devedor, conforme dispõe a Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça: “
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

“
A substituição da CDA para correção de erros formais ou materiais, sem alteração do sujeito passivo, é admitida até decisão de primeiro grau, no âmbito da exceção de pré-executividade ou dos embargos do devedor
. Não se admite, contudo, a substituição da CDA após a interposição de recurso, conforme preceitua o art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/80.” (TJ-MT – N.U 1001617-25.2021.8.11.0045, Rel. Des. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24.6.2024, Publicado no DJE 2.7.2024). [sem destaque no original]

“1. É possível substituir a certidão de dívida ativa antes da sentença nos embargos à execução fiscal, para correção de erro meramente formal, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça”.

(N.U 1006078-30.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024).

Por outro lado, a substituição da certidão de dívida ativa antes da prolação de sentença nos embargos à execução fiscal importa na devolução do prazo para embargos, a teor do que estabelece o art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980: “
Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos
”.

No presente caso, percebe-se que houve o apontamento equivocado da natureza do crédito como se fosse tributário (ISSQN), sendo certo que o referido processo administrativo n. 5039637/2007 se referia a lançamento de multa aplicada pelo PROCON.

Assim, a mera correção do erro material na CDA pelo Município de Cuiabá não implica em substituição do lançamento.

A devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal é medida necessária para assegurar à apelante o direito ao contraditório e à ampla defesa, de modo a possibilitar eventual impugnação da certidão de dívida ativa que substituiu a original, uma vez que houve acréscimo substancial de informações não existentes e/ou corrigidas no título original.

“
A respeito da exegese do art. 2o, § 8o, da Lei 6.830/1980, é essencial ter em consideração que a possibilidade de substituir a CDA até a sentença no juízo do primeiro grau possui relação direta com o exercício do contraditório e da ampla defesa – motivo pelo qual é assegurada à parte contrária a devolução de prazo para os Embargos
. Naturalmente, como o processo é a sucessão de atos destinados à formulação da norma do caso concreto (fixada na sentença), é por esse motivo que o legislador estabeleceu como limite (para emenda ou substituição da CDA) a prolação de sentença nos Embargos do Devedor.
” (STJ – REsp 1626287/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Redator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23.2.2021, DJe 14.5.2021). [sem destaque no original]

Por fim, não é cabível a fixação de honorários advocatícios decorrentes da extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da devolução do prazo para eventual oposição de novos embargos do devedor.

“
É de registrar-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de que ‘a simples substituição da Certidão de Dívida Ativa, com a reabertura de prazo para oposição de embargos, não enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, pois apenas à decisão final do processo caberá fazê-lo’ (REsp 388.764/RS).
” (STJ – REsp 1106572/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22.9.2009, DJe 28.9.2009).

Diante de todo exposto, com a devida vênia da e. Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para admitir a substituição da certidão de dívida ativa ocorrida antes da prolação da sentença e, por consequência, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, assegurado ao Banco Bradesco S.A. devolução do prazo para oposição de novos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 2o, § 8o, da Lei n. 6.830/1980, a ser efetivada na Primeira Instância.

Com o trânsito em julgado do acórdão, comunique-se o d. Juízo
a quo
para cumprimento da determinação de intimação do Banco Bradesco S.A. sobre a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025